Tribunal: TCU
Processo: 013.983/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão do recebimento indevido de proventos creditados após desligamento de profissional médico do Programa Mais Médicos para o Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/MS em razão do recebimento indevido de valores por médica ex-participante do Programa Mais Médicos para o Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Tânia Maria Vargas Israel; 9.2. julgar irregulares as contas de Tânia Maria Vargas Israel, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando o seu espólio ou os seus herdeiros, caso já tenha ocorrido a partilha, até o limite do patrimônio transferido, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/5/2016 9.000,00 5/6/2016 10.000,00 5/7/2016 10.000,00 5/8/2016 10.000,00 5/9/2016 10.000,00 5/10/2016 10.000,00 5/11/2016 10.000,00 5/12/2016 10.000,00 5/1/2017 10.000,00 5/2/2017 10.911,56 5/3/2017 10.911,56 5/4/2017 10.911,56 5/5/2017 10.911,56 5/6/2017 10.911,56 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Mato Groso do Sul, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos herdeiros; 9.7. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.